Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733860-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES AGRAVADO: MARIA ALZINEIDE XAVIER, MARIA AUSINETE XAVIER, FRANCISCO ANDERSON XAVIER, FRANCISCO ROBERTO XAVIER, FRANCISCO CARLOS XAVIER, DEBORA ANDRADE XAVIER, MARIO HENRIQUE ANDRADE XAVIER, LAURA LUISA DA CONCEICAO XAVIER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marques Rodrigues Pontes contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 165479480 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do falecido José Maria Xavier, processo n. 0708112-67.2022.8.07.0003, entre outras providências, delimitou os bens partilháveis do de cujus e determinou que a inventariante apresentasse plano de partilha, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem, especialmente em face da petição/plano de partilha apresentado pelos herdeiros em id 162429320 e da petição da inventariante em id 162439686. Conforme decisão em id 138844873 foi assinalado que este juízo, "após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, decidirá sobre os bens que integrarão a partilha." Em decisão de id 153804359 foi assinalado que "Houve reconhecimento judicial da união estável de MARIA MARQUES e o de cujus, JOSÉ MARIA XAVIER no período de entre de 08/11/2003 e 03/06/2021. Por conseguinte, os bens adquiridos nesse período são considerados de ambos os conviventes." Assim, por ora, os bens conhecidos - que compõem o patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER - são: 50% do imóvel QNO 18 CONJUNTO 56 LOTE 10 CEILANDIA/DF, o qual foi adquirido originalmente por meio de cessão de direitos quando ele era casado com MARIA ALVES XAVIER (id 119974094) e o veículo Toyota 2019/2020 de placa PBR 5611 (CRLV em id 119978495), adquirido durante a união estável com MARIA MARQUES. Do imóvel QNO 17 CONJUNTO 28 LOTE 08 CEILANDIA/DF, tem-se que foi adquirido na constância do casamento de ANTONIO XIMENES PONTES com MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES, e, na ocasião do divórcio deles, foi destinado a ela com exclusividade. Logo, trata-se de bem particular dela, pelo que não integra a partilha, não podendo ser considerado bem integrante do patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER. (Vide certidão do imóvel em id 130326128). A companheira supérstite do inventariado é herdeira quanto ao imóvel QNO 18 (fazendo jus à cota igual ao dos filhos dele) e meeira do veículo. Conforme decisões anteriores, foi indeferido o pedido de homologação do acordo envolvendo o veículo e, a escritura pública de cessão de direitos referente ao veículo foi dispensada, uma vez que este poderá constar da partilha sendo atribuído à inventariante, porquanto já pagou a cota parte dos herdeiros. Trata-se de partilha com reposição em dinheiro. Diante do exposto, determino à inventariante que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Apresente o plano de partilha atentando nesta decisão e em que as cotas partes devem ser em fração (a fim de não gerar sobra no monte) e que se trata de inventários cumulativos. 2) Apresente o demonstrativo do cálculo do ITCMD e os comprovantes de pagamento. Publique-se. (grifos originais) Contra dito ato decisório, foram opostos embargos de declaração (Id 166593125 do processo referência), os quais foram rejeitados pelos fundamentos abaixo transcritos (Id 166744401 do processo de referência): Recebo os embargos opostos em id 166593125 contra a decisão em id 165479480 por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante, à medida em que a decisão prolatada não padece de omissão, erro ou contradição. Entendendo a embargante que houve erro de premissa, o qual trata-se de premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão, deve manejar recurso adequado. Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante e mantenho na íntegra a decisão embargada. Publique-se. Em razões recursais (Id 50203427), defende ser meeira do imóvel localizado “a QNO 18 CONJUNTO 56 LOTE 10 CEILANDIA/DF”, porquanto adquirido pelo de cujus junto da agravante. Diz, nesse ponto, que, “em que pese a posse tenha ocorrido 29/11/1988, o imóvel somente foi realmente quitado pelo falecido em 18/11/2016, na constância do casamento com a Sra. MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES, com recursos do casal”. Em relação ao veículo “Toyota 2019/2020 de placa PBR 5611”, afirma ter quitado o pagamento do bem, “sendo o valor a inventariar, apenas, o valor inicial, de R$ 15.000,00, excluindo os valores posteriormente pagos pela inventariante”. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo; b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de considerar a companheira supérstite do inventariado, a senhora MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES, como meeira quanto ao imóvel QNO 18, Conjunto 56 Lote 10, Ceilândia, bem como que seja considerada, em relação ao crédito frente ao veículo, apenas a quantia de R$ 15.000,00, como crédito do bem a ser partilhado entre todos os herdeiros. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora